Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Tendo o acórdão tratado, de forma exaustiva, sobre a matéria, não configura omissão a falta de menção expressa do dispositivo legal que disciplina a matéria.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.